Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. ilegalidade afastada. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO RÉU CONFESSADO EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RÉU FLAGRADO NA POSSE DO CELULAR OBJETO DE CRIME ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), tendo em vista o reconhecimento feito pelo próprio acusado, em juízo, quanto ao seu consentimento livre e voluntário para o ingresso dos policiais no imóvel.
2. Não há que falar em absolvição nem desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade receber, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (aparelho celular).
3. No delito de receptação, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.